Tribunal: TJDFT
Processo: 0754793-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754793-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO JUNIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO JUNIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e, posteriormente, denunciado pelo crime previsto no art. 157, §2o-A, inciso I, e art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, por ser suspeito de participação no roubo de um aparelho celular no dia 06/12/2023. Narra a impetrante que, no dia do roubo, pouco depois da subtração do aparelho, o paciente e o réu Carlos Eduardo Sales Santos foram abordados em uma praça nas proximidades do local do crime e conduzidos para a delegacia, onde a vítima os reconheceu como autores do roubo. A prisão preventiva de ambos foi decretada na audiência de custódia. Posteriormente, postulou junto ao juízo competente pela liberdade provisória do paciente, diante da superveniência de provas que demonstrariam que ele não foi o autor do crime, pedido que foi indeferido, razão pela qual impetrou a presente ação. Explica que, ouvido na delegacia, o corréu confessou a autoria delitiva e esclareceu que o paciente não teve qualquer envolvimento no crime, que teria sido praticado em conjunto com outra pessoa, sem declinar o nome. O paciente, por sua vez, negou veementemente qualquer participação na ação, afirmando que estava com a namorada no horário em que ocorreram os fatos. Alega que há provas robustas que demonstram que o paciente, de fato, não teve participação no crime, e que foi equivocado o reconhecimento realizado pela vítima na delegacia. Afirma que o comparsa do corréu é o adolescente K. M. M., de 14 anos, que também estava na praça quando o paciente foi abordado pelos policiais. Indica que as imagens obtidas em câmeras de imóveis da região comprovam que, na data e horário dos fatos, o paciente não estava no local do crime, e sim com a namorada, conforme afirmou na delegacia. Além disso, declarações prestadas pela namorada e pela genitora corroboram a cronologia indicada nas imagens. Ressalta que os quatro vídeos apresentados pela Defesa foram obtidos em três câmeras de estabelecimentos diferentes e que não é razoável afirmar que todas pudessem apresentar horário equivocado. Questiona também a afirmação do Juízo no sentido de que poderia haver imprecisão quanto ao horário do roubo informado pela vítima, tendo em vista que a Defesa se pauta no inquérito policial, que índica o horário da ocorrência do crime, de modo que a prova “deve ser analisada de acordo com essa informação, até que surja alguma prova concreta acerca do horário em sentido diverso”. Reafirma que as imagens comprovam que o paciente não estava no local do crime e que ele utilizava vestimenta diversa daquela usada pelo verdadeiro autor do delito. Além disso, registra que a genitora do paciente prestou depoimento na Promotoria de Justiça de Ceilândia e relatou que conversou com o adolescente que participou da ação delitiva, que, inclusive, compareceu com a mãe na Delegacia que investigava o caso, mas não foi ouvido. Registra que há áudio juntado aos autos onde a mãe do menor afirma que seu filho K. L M. teria sido coautor do roubo. Argumenta ainda que, de acordo com o depoimento prestado pelos policiais, as roupas que a vítima descreveu como sendo as do autor do crime não eram compatíveis com as que o paciente usava no dia dos fatos, o que pode, de fato, ser corroborado pelas imagens das câmeras. Ressalta ainda que a mãe do adolescente envolvido na ação delitiva procurou a delegacia para comunicar a participação do menor no crime, informação que inclusive consta no Boletim de Ocorrência. Contudo, não conseguiu prestar depoimento formal nem mesmo na Delegacia da Criança e do Adolescente. Informa, sobre o tema, que há também vídeo gravado pelo adolescente onde afirma que praticou o delito, narrando os detalhes do fato. Acrescenta que “O único indício da autoria do paciente é o reconhecimento realizado pela vítima na delegacia. Ainda que se trate de indício importante, a justificar o oferecimento de denúncia contra ele e apuração dos fatos, não é suficiente para legitimar sua prisão neste momento. Isso porque, além de ser muito comum que reconhecimentos em sede policial não se confirmem em juízo, conduzindo à absolvição de pessoas que, inicialmente, foram indicadas pela vítima como autoras de delito, constam dos autos e deste pedido de habeas corpus diversos elementos probatórios concretos que indicam fortemente que o paciente não é autor do delito”. Registra, ainda, que o reconhecimento realizado pela vítima deve ser considerado com cautela, especialmente porque, além de estar submetida ao estresse do fato, foi abordada pelas costas e viu a fisionomia de seu agressor por poucos segundos, enquanto o comparsa permaneceu na bicicleta. Atesta que a fisionomia do adolescente envolvido no caso é muito parecida com a do paciente, o que pode ter levado a vítima a confundi-lo no momento do reconhecimento. Questiona ainda a legalidade da prisão em flagrante, tendo em vista que o crime teria ocorrido às 16h50, e o paciente somente foi preso às 18h30, ao término das diligências, bem como pelo fato de o celular roubado não ter sido encontrado com o acusado, mas em uma residência, apontada aos policiais pelo réu confesso Carlos Eduardo. Requer, por fim, diante da superveniência de provas, a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para a imediata soltura do paciente, revogando-se a prisão preventiva, sem prejuízo de imposição de outras medidas cautelares. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus não é prevista em lei, mas impõem-se com aprovação jurisprudencial quando demonstrados os seus requisitos, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora. Após o exame dos autos, observo a presença de razões suficientes para a concessão da medida liminar, em que pese aos fundamentos do decreto de prisão preventiva do paciente, e apesar da excepcionalidade da medida, tendo em vista que, da análise das provas apresentadas pela Defesa, em cotejo com as informações do auto de prisão em flagrante e demais elementos constantes dos autos, não se extrai a existência de fatos concretos a justificar a manutenção do encarceramento preventivo do paciente, porque, de fato, há indícios de que não teve participação na ação delitiva, sendo certo que o fumus comissi delicti é requisito indispensável à manutenção da prisão cautelar, e deve ser concretamente demonstrado. Vejamos. De acordo com o auto de prisão em flagrante, no dia 06/12/2023, por volta de 18h30, o paciente foi abordado em uma praça pública por policiais militares, que foram acionados para averiguar a ocorrência de um roubo de celular na região, que teria ocorrido por volta de 16h50. O paciente foi conduzido à delegacia com o corréu, que confessou o crime, mas negou a participação do paciente na ação delitiva. Na delegacia, o paciente negou a participação no crime, mas foi reconhecido pela vítima, razão pela qual foi preso em flagrante. Ao apresentar a denúncia, o Ministério Público assim narrou os fatos: No dia 6 de dezembro de 2023, por volta de 16 horas e 50 minutos, na QNP 30-/34, em um beco entre a Escola Classe 13 e um Depósito de uma empresa de alimentos, via pública, Ceilândia/DF, os denunciados, agindo de forma livre e conscientes, em unidade de desígnios, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular marca Samsung/A-20 S, pertencente à vítima R.L.C. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima caminhava a pé, retornando da escola sozinha, quando foi abordada pelos denunciados, ambos em uma bicicleta, que era conduzida por Francisco Júnio, com Carlos Eduardo acomodado no quadro. Carlos Eduardo então levantou a camiseta e exibiu à vítima uma arma que estava em sua cintura, a qual ela disse tratar-se de um punho similar ao de uma pistola. Em seguida, Carlos Eduardo desapossou a vítima do aparelho em questão, tendo os acusados então se evadido na bicicleta. Pouco tempo depois, uma guarnição da Polícia Militar logrou encontrar os denunciados, num grupo de quatro pessoas, nas imediações da QNP 36. O aparelho roubado não foi encontrado na posse dos denunciados, mas Carlos Eduardo conduziu os militares até uma residência na QNP 36, Conjunto K, casa 18, onde o aparelho foi recuperado rente ao muro. Na DP, a vítima reconheceu os acusados em procedimento formal realizado e teve seu aparelho celular restituído. Ocorre que provas produzidas posteriormente indicam que o paciente não estava no local dos fatos quando o crime aconteceu, bem como apontam para a participação de um adolescente, que também estava na praça onde o paciente foi abordado pelos policiais. Com efeito, de acordo com o depoimento prestado por um dos policiais, o paciente foi abordado em uma praça pública na companhia de outras três pessoas, mas que apenas ele e o réu confesso Carlos Eduardo tinham características que batiam com a descrição repassada pelo COPOM, qual seja “um sujeito de baixa estatura de cor preta e um outro branco, alto, magro com blusa de frio e capuz” (id 54706100, p. 11), razão pela qual foram conduzidos à delegacia. Contudo, registros de três câmeras diferentes (vídeos em ids 54706102, 54706105, 54706104 e 54706103) produziram imagens do paciente entre 16h e 17h, período de tempo em que o fato delituoso ocorreu, e são compatíveis com as informações que prestou na delegacia, no sentido de que estava com a namorada, em local diverso de onde o crime ocorreu. Além disso, os vídeos também indicam que o paciente, naquele horário, usava roupa diferente da descrita pela vítima, pois usava bermuda e camiseta, enquanto a vítima descreveu que o autor do fato vestia blusa de frio e capuz. Para além desses elementos, há informação no boletim de ocorrência que, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a mãe do adolescente K. M. compareceu à delegacia para apresentar o filho, informando sua participação na ação delitiva (54706100, p. 11). Portanto, tem-se de um lado o reconhecimento da vítima, apesar das características de vestuário diferentes, e de outro (1) as imagens de câmeras que filmaram o paciente em local diverso, no mesmo horário; (2) o depoimento de Carlos Eduardo, que confessou o crime e negou a participação do paciente no roubo, e, ainda, (3) a tentativa de depoimento da mãe do adolescente K. M., que informou, na delegacia, voluntariamente, a participação do menor na ação delitiva. Não há dúvida quanto à gravidade da ação delitiva narrada nos autos, entretanto, em análise preliminar, não se verificam elementos concretos que indiquem, em relação especificamente ao paciente, a sua participação no crime, de modo que não se vislumbra o fumus comissi delicti que autoriza a prisão cautelar. Registre-se que, na fundamentação para manutenção da prisão cautelar do paciente, o Juízo questiona a precisão do horário indicado nas imagens, bem como a possibilidade de a vítima se equivocar quanto ao horário da ocorrência do crime, diante do estresse vivenciado. Não se ouvida que o estresse vivenciado por vítimas de crimes violentos pode prejudicar a narrativa fidedigna dos fatos, de modo que o mesmo argumento pode ser utilizado para questionar o reconhecimento realizado na delegacia, que acabou por se apresentar como único elemento que aponta para eventual participação do paciente, em contraponto a outros elementos em sentido contrário. E quanto ao reconhecimento de pessoa realizado na fase de inquérito, o STJ já se manifestou no sentido de que deve observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e também deve ser corroborado por outras provas colhidas ao longo da instrução criminal. No caso, o crime ocorreu durante o dia, em via pública, e a polícia não apresentou nenhuma outra testemunha que pudesse confirmar o reconhecimento realizado pela vítima, considerando, inclusive, que teria sido acionada por populares que teriam presenciado os fatos. Em conclusão, mesmo nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra elementos concretos a indicar o fumus comissi delicti a sustentar o decreto de prisão preventiva. Por não identificar os requisitos necessários para a medida cautelar extrema, julgo suficientes para a preservação da higidez da instrução criminal, sem comprometer a ordem pública ou a aplicação da lei penal diante dos fatos que responsabilizariam penalmente o acusado, medidas cautelares alternativas à segregação, arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal. Com efeito, dispõe o art. 282 do CPP que as medidas cautelares devem ser aplicadas observando-se a sua necessidade para a aplicação da lei penal ou para a investigação ou instrução criminal e a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Na hipótese destes autos, tenho que, diante dos elementos trazidos a lume, é suficiente a incidência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em atenção aos referidos critérios de necessidade e adequação, tendo em mira a regular instrução processual. Por essas razões, diante da ausência de requisitos a autorizar a manutenção da prisão preventiva do paciente, DEFIRO o pedido liminar e concedo ao paciente a liberdade provisória, se por outro motivo não estiver preso, devendo, contudo, ser advertido expressamente sobre as medidas cautelares que ora decreto: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; c) proibição de manter contato com a vítima; e d) comparecimento periódico em Juízo para declarar suas atividades; tudo sob pena de imediata revogação da medida, e sem prejuízo de outras cautelares que o Juízo competente julgar adequadas. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Após, remetam-se os autos conclusos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão